Tribunal: TCU
Processo: 001.086/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 285/2023-TCU-Plenário Vista e relacionada esta denúncia contra o Sr. Francisco Chagas de Jesus Ferreira, beneficiário do BPC, que acumula o Benefício de Prestação Continuada com uma aposentadoria da Prefeitura Municipal de São Paulo e cuja esposa também recebe BPC. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234 e parágrafo único do art. 236 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em, conforme os pareceres emitidos nos autos: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e cópia da instrução da unidade técnica para a Controladoria-Geral da União, a respeito dos fatos apontados no presente processo, para que se adotem as providências internas de sua alçada. c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 001.086/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há.